Tribunal: TJMT
Processo: 1022651-20.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022651-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERONICA APARECIDA ORMOND COSTA - CPF: 096.942.361-69 (APELADO), BRUNA GARCIA SANTOS - CPF: 041.044.051-59 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0076-00 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA E ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO DE CELULAR) – NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Se as provas nos autos demonstram que a empresa recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, não se desincumbindo de seus ônus probatório, resta configurado o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA visando reformar a sentença de Id. 274003368, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais nº 1022651-20.2023.8.11.0002, ajuizada por VERONICA APARECIDA ORMOND COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 274003369, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, alegando que não houve abordagem vexatória no local de trabalho da autora, mas sim em sua residência, como consta nos registros do boletim de ocorrência; (ii) ausência de elementos que demonstrem constrangimento ou humilhação pública apta a caracterizar o dano moral; (iii) exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, ao comunicar à autoridade policial um fato potencialmente criminoso; (iv) que, em sendo mantida a condenação, o valor da indenização deveria ser reduzido, por violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando-se qualquer pretensão de indenização com caráter punitivo, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ao final, requer a reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido inicial ou, sucessivamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 274003373, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Novo Mundo Amazônia S.A. – Em Recuperação Judicial, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais movida por Verônica Aparecida Ormond Costa, condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Passo à análise.

A responsabilidade civil, como instituto de imensa relevância social e jurídica, tem sua base normativa nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Já o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

No caso dos autos, como bem esclarece a sentença, restou incontroverso que a parte apelada adquiriu um aparelho celular da empresa apelante, tendo, por erro no controle do número de IMEI, sido indevidamente acusada de furto do bem.

Tal fato resultou em abordagem policial no seu local de trabalho sendo presenciado por várias pessoas, conforme confirmado por testemunha ocular presencial – sua empregadora –, e posterior condução à delegacia de polícia, fato este que, por sua natureza e circunstância, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo em cheio a esfera dos direitos da personalidade, nomeadamente a honra, imagem e dignidade da consumidora.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

Deste modo, mesmo que a apelante alegue ter ocorrido erro na comunicação do IMEI, tal circunstância não a exime do dever de verificar com acuidade os dados antes de acionar o aparato estatal de persecução penal.

Ora, a tese da apelante, de que agiu no exercício regular de um direito, esbarra na ausência de diligência e cuidado. O dever de cuidado exige que uma empresa comercial, antes de acionar a autoridade policial contra um consumidor, verifique adequadamente os dados. A falha em fazê-lo evidencia negligência e afasta a excludente do art. 188 do CC.

Portanto, as provas nos autos demonstram que a recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, restando configurado o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Diante da condição das partes e da repercussão dos fatos, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$20.000,00 (vinte mil reais),
mostra-se razoável, razão pela qual merece ser mantida. O Juízo
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem descambar para o punitivismo ou enriquecimento sem causa.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025